Tribunal: TJES
Processo: 0001402-39.2019.8.08.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Empregado Público / Temporário; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001402-39.2019.8.08.0039

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE PANCAS

PARTE RE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUB MUNIC DE PANCAS SISPMP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. NULIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE FGTS. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. OBSERVÂNCIA A PRECEDENTES VINCULANTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Município de Pancas-ES contra decisão monocrática que, em remessa necessária, confirmou sentença que julgou procedente a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas-ES. A decisão reconheceu a nulidade decorrente de sucessivas prorrogações de contratações temporárias e condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS devido aos contratados substituídos, desde que demonstrada tal circunstância na fase de liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sindicato possui legitimidade ativa para propor ação coletiva em nome dos contratados temporários; e (ii) determinar se a nulidade das contratações temporárias justifica o direito ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade ativa do sindicato decorre do entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 823) e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem sua ampla capacidade de atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos, independentemente de autorização dos substituídos.

4. Na hipótese, ainda que a matéria objeto da demanda diga respeito apenas a parcela da categoria de agentes públicos do município de Pancas-ES – contratados temporariamente –, insere-se no rol de direitos individuais homogêneos, uma vez que o direito vindicado é de alcance amplo e se revelará uniforme em relação a todos aqueles que demonstrarem na fase de liquidação de sentença a nulidade de suas contratações. Nesta fase de conhecimento da ação coletiva, a pretensão da entidade sindical autora é apenas que o Poder Judiciário reconheça que todos aqueles contratados temporariamente substituídos que foram sucessivas e reiteradamente contratados pela municipalidade tenham direito ao recebimento do FGTS, diante do desvio de finalidade nesta conduta administrativa que tem por escopo burlar o princípio constitucional de acesso aos cargos públicos por meio de concurso, o que configura a busca por direito individual homogêneo.

5. De acordo com os precedentes persuasivos firmados pelo Supremo Tribunal Federal (Tema Repercussão Geral nº 191), pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 141) e por esta Corte de Justiça (Súmula nº 22), as reiteradas prorrogações de contratos temporários implica a sua nulidade, por descaracterizar a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público e afrontar ao princípio do acesso aos cargos públicos por meio de concurso, fazendo jus os substituídos que demonstrarem se enquadrarem nessa situação, na fase de liquidação de sentença, ao direito de recebimento do FGTS do período laborado, observado o prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Sindicatos possuem legitimidade ativa para ajuizar ações coletivas em defesa de direitos individuais homogêneos de seus representados, independentemente de autorização. 2. A nulidade de contratações temporárias por desvio de finalidade decorrente de suas sucessivas prorrogações enseja o pagamento de FGTS nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 927, III, e 932, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478, Tema 191; STJ, REsp 1.110.848, Tema 141; Súmula 22, TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo
Município de Pancas-
ES

contra a r. decisão monocrática (ID 9827813) proferida por esta subscritora em
remessa necessária
que manteve a sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas-ES
, a qual julgou procedente a pretensão autoral para condenar o ente municipal agravante
ao pagamento do FGTS devido aos
contratados temporários
substituídos, a ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o vencimento de cada obrigação e juros de mora a partir da citação, devendo ser observados os índices aplicáveis à Fazenda Pública
.

Depreende-se dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pancas propôs a presente ação coletiva com o objetivo de reconhecer a nulidade das contratações temporárias dos contratados temporários substituídos para atuarem em diversas funções, tendo em vista as reiteradas renovações que estão sendo implementadas sem a observância do prazo legal e desnaturando a necessidade temporária de excepcional interesse público, pretensão esta que foi acolhida pelo juízo
a quo
, com a determinação que a situação de cada contratado temporário substituído nesta demanda coletiva seja apurada em fase de liquidação de sentença para aferir se é titular do direito ao recebimento de FGTS aqui reconhecido.

No pronunciamento judicial, o magistrado sentenciante reconheceu que o município requerido tem realizado diversas prorrogações de contratos temporários que superam o prazo estabelecido na legislação municipal, descaracterizando a necessidade temporária de excepcional interesse público e, consequentemente, autorizando, a procedência da pretensão autoral para reconhecer a nulidade daquelas contratações e o pagamento de FGTS, tudo a ser apurado em liquidação de sentença, momento em que cada substituído deverá demonstrar que se amolda a renovação ilegal de contrato no período não abarcado pela prescrição (2015 a 2019).

Não houve a interposição de recurso pelas partes. Os autos, entretanto, foram remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça por força de determinação constante na sentença com base no disposto no art. 496 do Código de Processo Civil, tendo a sentença sido confirmada em remessa necessária por esta subscritora, oportunidade em que se reconheceu a legitimidade ativa do sindicato autor agravado e o eventual direito dos contratados temporariamente substituídos nesta demanda a receberem o FGTS, desde que comprovada individualmente a nulidade de suas contratações na fase de liquidação de sentença, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo interno pela municipalidade requerida.

Em suas razões recursais, o ente municipal agravante alega, em síntese, que:
i)
em relação aos direitos individuais heterogêneos afastou-se a legitimidade do sindicato para pleitear tal direito de terceiro em nome próprio, não tendo, portanto, legitimidade ativa para o ingresso de ação coletiva em prol de seus substituídos;
ii)
o direito individual heterogêneo implica a necessidade de aferir individualmente o direito, verificando cada substituto eme sua individualidade;
iii)
embora a causa de pedir trate, a princípio, de um direito individual homogêneo, isto é, o pagamento de FGTS aos substituídos, o pedido é mais específico uma vez que pretende a declaração de nulidade de todos os contratos firmados pelos substituídos;
iv)
há necessidade de se verificar em concreto cada substituído para auferir a existência do direito, não sendo possível o reconhecimento genérico e geral de uma pluralidade de contratos administrativos firmados quando estes em essencial são válidos;
v)
não houve a abordagem sobre este ponto na decisão monocrática agravada, sendo que, inclusive, é matéria de ordem pública;
vi)
no âmbito dos contratos temporários, não há nenhum dispositivo legal que assegure o direito ao depósito de FGTS, o qual é previsto exclusivamente para os contratos de trabalho regidos pela CLT;
vii)
não é o fato de alguns professores terem laborado em diversos e sucessivos contratos que gera a nulidade ampla e irrestrita em todos os contratos temporários firmados, visto que vigora a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos;
viii)
o Tribunal de Constas do Estado do Espírito Santo elaborou Parecer Consulta nos autos do Processo 2977/2023 reafirmando a impossibilidade de pagamento de FGTS a servidores públicos ante a incompatibilidade do regime jurídico adotado.

Em que pese o louvável esforço do ente municipal recorrente, após reapreciar a matéria em conjunto com os fundamentos invocados pelo requerido nas razões deste agravo interno,
não vejo motivos para alterar meu convencimento externado anteriormente
, pois o sindicato agravado possui, sim, legitimidade ativa para propor como substituto processual a presente ação coletiva que objetiva assegurar eventuais direitos de parcela da categoria de servidores do município recorrente – contratados temporariamente – e a eventual caracterização da nulidade destas sucessivas contratações em desvio de finalidade, o que será objeto de apuração em procedimento de liquidação de sentença, impõe a condenação da municipalidade ao recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal (Temas Repercussão Geral nº 191 e nº 823), no Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 141) e nesta Corte de Justiça (Súmula nº 22).

Prefacialmente, vale ressaltar que na contestação (fls. 308/317), única oportunidade em que o município requerido havia se manifestado nesta demanda antes da interposição do presente recurso de agravo interno, somente foi arguida a ilegitimidade ativa do sindicato autor para representar os contratados temporários substituídos que não eram sindicalizados ou que não autorizaram expressamente o ajuizamento da ação, de forma que a alegação de ilegitimidade ativa pautada na circunstância de eventualmente buscar tutelar direito individual heterogêneo dos substituídos
configura inovação recursal
, descortinando o motivo pelo qual, inclusive, tal matéria não foi analisada na decisão monocrática agravada.

Contudo, por se tratar a ilegitimidade ativa de matéria de ordem pública, a qual não se sujeita a preclusão temporal na instância ordinária, podendo ser suscitada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que não tenha sido objeto de deliberação anterior (preclusão consumativa), passo a apreciar o questionamento feito pelo município agravante.

Em que pese o inconformismo do ente municipal recorrente, a entidade sindical autora possui legitimidade para ingressar em juízo como substituto processual dos contratados temporários daquela municipalidade para postular a condenação do agravante ao pagamento de FGTS em favor daqueles agentes públicos que tiveram desvirtuadas as suas contratações temporárias em decorrência das sucessivas e reiteradas prorrogações.

Isto porque, o
Supremo Tribunal Federal
já firmou a tese vinculante, por meio do
Tema Repercussão Geral nº 823
, no sentido que
“
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos”
.

Na mesma linha, o
Superior Tribunal de Justiça
tem orientado que
“No tocante à legitimidade ad causam, ressalta-se que a jurisprudência do STJ trilha no sentido de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, são legítimos para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, que prescinde da autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF
1
), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF
2
)”
(REsp n. 1.662.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019, STJ).

A atuação do sindicato como substituto processual está limitada, portanto, às demandas que versem sobre interesses individuais, difusos e os coletivos em sentido estrito. E, consoante a doutrina e jurisprudência abalizada, o direito de interesse individual da categoria a ser defendido pelo sindicato é o de caráter homogêneo, ou seja, aquele decorrente de origem comum, do grupo ou categoria de pessoas determinadas ou determináveis, que compartilhem prejuízos de origem comum.

Na hipótese, ainda que a matéria objeto da demanda diga respeito apenas a parcela da categoria de agentes públicos do município de Pancas-ES – contratados temporariamente –, insere-se no rol de direitos individuais homogêneos, uma vez que o direito vindicado é de alcance amplo e se revelará uniforme em relação a todos aqueles que demonstrarem na fase de liquidação de sentença a nulidade de suas contratações. Nesta fase de conhecimento da ação coletiva, a pretensão da entidade sindical autora é apenas que o Poder Judiciário reconheça que todos aqueles contratados temporariamente substituídos que foram sucessivas e reiteradamente contratados pela municipalidade tenham direito ao recebimento do FGTS, diante do desvio de finalidade nesta conduta administrativa que tem por escopo burlar o princípio constitucional de acesso aos cargos públicos por meio de concurso, o que configura a busca por direito individual homogêneo.

Em outras palavras, a pretensão tem uma origem comum, atribuída a vícios na relação jurídico-administrativa nas contratações temporárias mantidas entre a municipalidade e os substituídos, e a consequência jurídica a ser reconhecida também é a mesma, a condenação do ente municipal ao pagamento de FGTS em decorrência de eventual nulidade da contratação. E foi exatamente isso o que constou na parte dispositiva da sentença objurgada que foi confirmada em remessa necessária, sendo que o cotejo das peculiaridades fáticas quanto ao direito individual de cada substituído, que poderia atrair a natureza heterogênea, ficou reservada para a fase posterior de liquidação de sentença, evidenciado a plena legitimidade ativa do sindicato agravado para propor a presente demanda coletiva.

Em hipótese exatamente semelhante à aqui noticiada, o egrégio Tribunal de Justiça do Mato Groso chegou a mesma conclusão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDOR PÚBLICO – CONTRATO TEMPORÁRIO - FGTS, 13º E 1/3 DE FÉRIAS
– PRELIMINARES – 1) JUSTIÇA GRATUITA – ENTIDADE SINDICAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO INDEPENDE DE PROVA – ENTENDIMENTO DO STJ -
2) ILEGITIMIDADE ATIVA – LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS – IRRDR (TEMA 03) TJ-MT –
3) (...) – MÉRITO - CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2o DA CF E DA LEI MUNICIPAL Nº 4.424/2003 – DIREITO AO FGTS ASSEGURADO NO ART. 19-A DA LEI N. 8.036/90 E NA SÚMULA 363 TST - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NOS TERMOS DO JULGADO NO ARE 709.212 DO STF (TEMA 608) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, II DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. (...).
A Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal ao julgar, recentemente, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1019264-42.2019.8.11.0000 decidiu pela legitimidade do Sintep para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente.
(...). Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e a utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta a Carta Magna e a Lei Municipal que trata do tema, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato. Declarada nula a contratação, é devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. Considerando que a ação foi ajuizada em 04 de março de 2016, ou seja, após o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ARE 709.212 (Tema 608), em 13.11.2014, deve ser reconhecida a incidência da prescrição quinquenal nos termos do julgado supracitado. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015. (N.U 1001603-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023, TJMS).

Ainda que se possa questionar o grau de homogeneidade do direito individual dos contratados temporários substituídos nesta ação coletiva, é certo que, por se tratar a fase de conhecimento de uma demanda declaratória, na qual se objetiva reconhecer o direito dos agentes públicos ao recebimento de verbas rescisórias pela eventual nulidade de suas contratações temporárias, estamos diante de uma mesma causa de pedir e pedido, tendo sido postergada para a fase de liquidação de sentença, a qual provavelmente será até mesmo efetuada de maneira individual, a busca pelo direito individual heterogêneo mediante a necessidade de prova individualizada, de forma que não há como acolher a pretensão recursal de ilegitimidade ativa do sindicado agravado.

Ingressando no mérito da ação coletiva, também inexiste razão para rever a conclusão exposta na decisão monocrática agravada que manteve, em remessa necessária, a sentença objurgada, a qual foi proferida alinhada à
jurisprudência vinculante
dos Tribunais Superiores e deste egrégio Sodalício no sentido que as reiteradas prorrogações de contratos temporários implica a sua nulidade, por descaracterizar a sua natureza de atendimento da necessidade transitória e de excepcional interesse público e afrontar ao princípio do acesso aos cargos públicos por meio de concurso, fazendo jus os substituídos que demonstrarem se enquadrarem nessa situação, na fase de liquidação de sentença, ao direito de recebimento do FGTS do período laborado, observado o prazo prescricional.

Na decisão monocrática agravada foi mencionado que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em junho de 2012, quando do apreço do
Recurso Extraordinário nº 596.478/RR –
cuja
repercussão geral havia sido reconhecida
(Tema nº 191)
, qualificando-lhe como representativo da controvérsia –, reputou constitucional o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que, a seu turno, assegura o direito ao FGTS ao trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ofensa ao princípio do concurso público
3
.

Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp 1.110.848/RN (Tema 141)
, sob a linha sistemática do art. 543-C do CPC/73
(recursos repetitivos)
, firmou a orientação jurisprudencial vinculante no sentido que
“A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art. 37, II, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS.”
.

Seguindo os posicionamentos firmados pelas Cortes Superiores em Julgamentos de repercussão geral e repetitivos de controvérsia, de observância obrigatória, portanto (art. 927, inciso III, do CPC/2015), este egrégio Tribunal de Justiça, em
Incidente de Uniformização de Jurisprudência
(processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou a orientação supra em âmbito estadual e editou a
Súmula nº 22
nos mesmos termos
4
.

Com base em tais precedentes vinculantes, a sentença confirmada em remessa necessária deixou assente que resta pacificado pela jurisprudência nacional que as
sucessivas renovações
do contrato de trabalho descaracterizam a contratação temporária ou por prazo determinado prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, estando em nítida
afronta ao princípio do concurso público
, ensejando a nulidade desses contratos e, consequentemente, o pagamento do FGTS do período laborado, observado o prazo prescricional.

Não obstante o art. 37, inciso IX, da Constituição da República, e o art. 32, inciso IX, da Constituição Estadial, possibilitem a contratação temporária para admissão de professor substituto, tal fato não justifica a perenidade das contratações, renovadas por vários anos em relação aos substituídos, em infringência ao princípio de acesso ao cargo público por meio de concurso. A contratação temporária não foi prevista pela Constituição para ser renovada todos os anos para o exercício da mesma função. Se a Administração Pública está verificando tal necessidade, deve se organizar para preencher tal função com servidores concursados, já que a situação deixa de ser excepcional.

Portanto, revela-se imprescindível preservar a sentença proferida na ação coletiva que
reconheceu o direito de os substituídos que têm tido seus contratos temporários renovados habitualmente declararem a nulidade destas contratações
e, por consectário lógico, condenar o município de Pancas-ES ao
pagamento do FGTS
pelo período laborado diretamente na conta d
os substituídos que comprovarem tal cenário na fase de liquidação de sentença
, o que terá o condão de afastar a presunção de veracidade e legitimidade daqueles atos administrativos a respeito do preenchimento dos pressupostos constitucionais para a realização daquelas contratações temporárias.

Antes de concluir, ressalto a impossibilidade de impor multa processual sancionatória ao município agravante, com base nos arts. 79, 80 e 1.021, § 4º, do CPC/2015, visto que a interposição do presente recurso de agravo interno não teve o escopo de procrastinar a tramitação do feito, mas, na realidade, de esclarecer, principalmente, se o sindicato agravado possui legitimidade ativa para propor a demanda.

Registro, por fim, a impossibilidade de arbitrar honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015), na medida em que definição da verba sucumbencial foi postergada para a fase de liquidação de sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
e
a ele nego
provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada que, na forma dos arts. 927, inciso III, e 932, inciso IV, do Código de Processo Civil, conheceu da remessa necessária para manter, na íntegra, a sentença proferida que julgou procedente a pretensão autoral.

É como voto.

1
Súmula nº 629 do STF – A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

2
Súmula nº 630 do STF – A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

3
“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados
. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” (RE 596478, Relator(a): Min. Ellen Gracie, Relator(A) P/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Julgado em 13/06/2012, Repercussão Geral - Mérito Dje-040 Divulg 28-02-2013 Public 01-03-2013 Ement Vol-02679-01 Pp-00068).

Tema Repercussão Geral nº 191 – É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.

4
Súmula nº 22 do TJES – É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja
declarado nulo
por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.